Tribunal: TJMT
Processo: 0002880-74.2017.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002880-74.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), EDILSON BEIA - CPF: 468.420.711-00 (APELANTE), ANTONIO RODRIGUES - CPF: 411.343.111-68 (VÍTIMA), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANOEL GUIMARAES DE MATOS JUNIOR - CPF: 047.243.241-98 (TERCEIRO INTERESSADO), STALLONY LOURENCO VANNI - CPF: 015.423.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CARLOS DE LIMA - CPF: 031.968.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA NUNES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), EDILSON BEIA - CPF: 468.420.711-00 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
RECURSO DEFENSIVO
– 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ACESSO A MENSAGENS DE TEXTO E IMAGENS TANSMITIDAS PELO APLICATIVO WHATSAPP – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – LICITUDE DA PROVA – 1.2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – INVOCADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – 2.
RECURSO MINISTERIAL
– 2.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Recurso defensivo.

1.1. A apreensão de telefone celular e o acesso ao seu conteúdo não afronta o artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, nem o artigo 9o da Lei 9.296/1996, porque não implica a quebra de sigilo telefônico, não se confundindo comunicações telefônicas com registros no telefone de mensagens de texto, anotações ou agendas, que não são contempladas pela garantia constitucional. Ademais, a perícia no aparelho telefônico foi autorizado pela autoridade judicial competente.

1.2. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual.

Recurso defensivo desprovido.

2. Recurso Ministerial

2.1. Para a condenação do acusado pela prática do delito de associação criminosa armada, o artigo 288, parágrafo único exige, para sua caracterização, a comprovação da existência de um vínculo estável e duradouro entre os agentes, vínculo o qual restou vastamente comprovado, sendo de rigor a condenação.

Recurso Ministerial Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - EDILSON BEIA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EDILSON BEIA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Edilson Beia
e pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 2880-74.2017.811.0005, Código: 119032, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, inciso I, II e V, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
(Id.
7169806/

7169808).

Inconformada, a Defesa de
Edilson Beia,
requer preliminarmente em suas razões recursais (Id. 7169828/7169829), o reconhecimento
da nulidade das provas
obtidas por meio de ilegal acesso aos aparelhos celulares dos supostos coautores durante autuação em flagrante delito, assim como das derivadas. No mérito, requer a
absolvição
por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação e, pugnando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em razão da negativa de autoria.

De outro lado,
o
Ministério Público
almeja, nas razões do recurso (Ids. 7169833/7169834),
a reforma parcial da sentença
, a fim de que
o acusado seja condenado pelo crime descrito no artigo 288
, parágrafo único, do Código Penal, ante a suficiência de provas que comprovam o
animus
associativo entre o réu e os coacusados
Manuel Guimarães
e
Nilton Carlos Stallony
.

A Defesa em contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do apelo para que seja mantida a sentença assim como proferida (Id.

72967973).

Em contrarrazões (Id. 7169831 /7169832), a douta acusação postula a manutenção da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
provimento
do recurso de apelação do órgão
ministerial
e
desprovimento
do recurso da
dsefesa
. (Id. 73775952).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a
defesa
pelo requer preliminarmente o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de ilegal acesso aos aparelhos celulares dos supostos coautores durante autuação em flagrante delito, assim como das derivadas. No mérito, requer a absolvição por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação e, pugnando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em razão da negativa de autoria.

Já o órgão ministerial requer a reforma parcial da sentença, a fim de que o acusado seja condenado pelo crime descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, ante a suficiência de provas que comprovam o animus associativo entre o réu e os coacusados
Manuel Guimarães
e
Nilton Carlos Stallony
.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 7168082/7168083),
verbis
:

“(...) Fato 01 – Da associação criminosa:

Consta que, em dia incerto, desde o ano de 2014, nesta Comarca de Diamantino/MT e região, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados EDILSON BEIA, MANOEL GUIMARÃES DE MATOS JÚNIOR, MARIANA NUNES RODRIGUES, STALLONY LOURENÇO VANNI e NILTON CARLOS DE LIMA associaram-se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

Fato 02 – Do crime de roubo majorado:

Consta também do incluso Inquérito Policial que, no dia 08 de maio de 2017, por volta das 20h, na BR 364, logo na saída da cidade de Diamantino/MT, em sentido ao Posto Gil, nesta Comarca de Diamantino/MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados EDILSON BEIA, MANOEL GUIMARÃES DE MATOS JÚNIOR e NILTON CARLOS DE LIMA subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima Antônio Rodrigues, coisas alheias móveis, consistentes em uma carga de soja (37.390,000 kg – vide nota fiscal de fl. 44), pertencente à Empresa Multigrain, bem como um aparelho celular, de número (65) 99626-7370 – operadora Vivo, de propriedade da vítima Antônio Rodrigues.

Síntese fática

Consta dos autos que, no 03 de maio de 2017, os denunciados EDILSON e MANOEL ajustaram o roubo de uma carga de soja, quando EDILSON solicitou o produto, bem como especificou que o caminhão a ser abordado não poderia contar com rastreador ou adesivo, ao que MANOEL informou que a carga seria entregue na segunda-feira seguinte, nos moldes detalhados por EDILSON.

Assim, no dia 08/05/2017, por volta das 20 h, o ofendido Antonio conduzia o veículo Scânia 113, de cor vermelha, placa AHR-1873, pela BR 364, transportando grãos de soja, quando MANOEL e NILTON CARLOS emparelharam o automóvel Pálio, de cor preta, placa DTZ-2565, e, com uso de arma de fogo, realizaram a abordagem.

Em seguida, os denunciados MANOEL e NILTON CARLOS subtraíram o celular da vítima Antonio, que foi amarrada, colocada dentro do veículo Pálio e levada ao cativeiro, onde ficou com a liberdade restringida até as 9h do dia seguinte, sendo vigiada pelo denunciado NILTON CARLOS, enquanto seu comparsa MANOEL saiu com o caminhão do ofendido levando a carga de soja para EDILSON Ao contínuo, às 20h26min, MANOEL informou ao denunciado EDILSON de que já se encontrava de posse do caminhão com a soja, e que estaria parado em um posto de combustível apenas aguardando a ordem para descarregar. No minuto seguinte, às 20h27min, EDILSON respondeu ao contato, informando que MANOEL já poderia seguir para o descarregamento (vide – conversa via WhatApp de fls. 50/51). EDILSON também determinou, via WhatsApp, já na madrugada do dia 09/06/2017, às 00h06min, que o caminhão fosse abandonado perto do local da subtração depois do descarregamento.

Então, após depositar a carga de soja no “barracão” de EDILSON, no dia 09/05/2017, por volta das 09h, MANOEL voltou ao cativeiro, abandonou o caminhão nas proximidades e foragiu com seu comparsa NILTON, no veículo Pálio, deixando a vítima Antônio amarrada no local.

Ocorre que, durante a permanência no cativeiro, o ofendido localizou, no interior do veículo Pálio, uma CTPS em nome de MANOEL GUIMARÃES DE MATOS JÚNIOR, guardando a consigo (fl. 41) (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado, e ao final, condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, inciso I, II e V, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

DO RECURSO DA DEFESA DE EDILSON BEIA

Da ausência de nulidade

A Defesa pugnou o reconhecimento da nulidade das informações obtidas por violação de sigilo de conversa em WhatsApp, existente no celular do apelante, e, por via de consequência, a contaminação das provas dela derivadas.

Concluiu que, em razão disso, devem ser extraídas as provas derivadas de tal violação, uma vez que sua presença e utilização nos autos é motivo de nulidade.

Não assiste razão à Defesa.

De fato, pelo que se pode extrair dos autos, os peritos acessaram os dados constantes no celular aprendido tão somente
após a autorização judicial dada no dia 15/5/2017 (Id. 7168191).
Isso depois que foram colhidos os depoimentos que davam conta que toda a operação associativa para o roubo foi orquestrada por telefone, fato constatado nas
provas catalogadas no Auto de Constatação de Mensagens (Id. 7168189/ 7168190) lavrado no dia 16/5/2017.

Em verdade a transcrição somente veio chancelar o que já tinha sido constatado nos autos por meio dos testemunhos colhidos no inquérito policial.

Por fim, destaco que o policial militar
Wagner dos Santos Pardinho
que confirmou os fatos em juízo
, afirmou que, no momento da abordagem o recorrente já havia permitido o acesso ao conteúdo de seu celular, no intuito de comprovar que não estava sozinho na empreitada criminosa.

Sobre a matéria, não se desconhece que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, são ilícitas as provas obtidas por meio do acesso direto pelos policiais, sem autorização judicial; porém,
não foi esse o caso dos autos onde se constata que a prova obtida no Auto de Contatação de Mensagem (id. 7168189) foi autorizada pela decisão judicial publicada no id. 7168191
.

A defesa aduz, aina, que os depoimentos prestados na delegacia não refletem a verdadeira intenção do recorrente, porquanto teriam sido obtidos por meio de tortura, conforme declarou em suas razões.

Referida alegação encontra-se desprovida de lastro probatório, pois não existe uma prova sequer que possa comprovar que o apelante, ou os coacusados tenham sofrido qualquer tipo de violência física ou psicológica.

Ainda que o Laudo de Lesão Corporal (Id. 7168771) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id. 7168771) apontarem que o acusado
Manoel
possuía algumas lesões, estas não condizem com a suposta tortura, tendo em vista que conforme ressaí dos depoimentos dos policiais o acusado ficou se debatendo para não ser algemado conforme atesta o Auto de Resistência (Id. 7168092).

Portanto, o recorrente se desincumbiu do ônus de produzir prova para sustentar a alegação, e na ausência destas provas, a tese defensiva deve ser afastada, mormente quando se presume que os agentes públicos devem agir em estrito cumprimento dos deveres legais.

Isso porque, como visto, o indivíduo conhecido como “
Juninho
” ao ser conduzido à presença da autoridade policial confirmou, taxativamente, que “
não iria segurar sozinho e iria entregar todo mundo e inclusive tinha provas em seu celular, onde havia conversado com o comprador das cargas roubadas
” (Id. 7168087).

Tampouco há, nos autos, qualquer notícia de que o apelante ou os coacusados possam ter se sentido coagidos a permitir que os policias tivessem acesso às mensagens dos celulares, de maneira que o consentimento foi, efetivamente, espontâneo.

Portanto, rechaço a preliminar.

Inexiste, na espécie, qualquer outra matéria de ordem preliminar, tampouco causa de extinção da punibilidade, assim, passo ao mérito.

Do pedido de absolvição do crime de Roubo Majorado.

Desde logo, friso que o pleito absolutório não merece agasalho, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa, porquanto as provas produzidas são robustas no sentido de apontar o apelante como o autor do crime capitulado no édito condenatório.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 7168085), boletins de ocorrência (Id. 7168092), auto de apreensão (Id. 7168187), auto de constatação de mensagens (Id. 7168189/7168190), cópia da decisão que autorizou o acesso a conversas dos celulares apreendidos (Id. 7168191), laudo pericial realizado nos aparelhos de telefone celulares apreendidos (no. 2.10.2017.28375-01) e laudo de eficiência de arma de fogo no. 600.2.03.2017.007921-01 (Id. 7168926), extratos do telefone celular no. 65 99689-8289, emitidos pela operadora vivo, além das declarações colhidas em sede policial e judicial.

No que tange à autoria, o apelante nega, mesmo havendo prova irretorquível de ser o apelante autor do crime, sob alegação que não há provas suficientes nos autos, muito pelo contrário, há provas robustas quanto à materialidade delitiva e sua autoria, as quais enfraquecem a tese defensiva e são aptas a sustentar a condenação do agente, ora apelante.

O policial militar
Wagner dos Santos Pardinho
, em sede policial declarou (Id. 7168087):

“(...) QUE EM CONTINUIDADE AO BO DE No 2017.15436] ONDE O

CONDUTOR DE UMA CARRETA CARREGADA DE SOJA INFORMOU QUE FOI RENDIDO POR DOIS INDIVÍDUOS EM PALIO PRETO, PLACA DTZ # 2565, OS QUAIS O AMARRARAM E O MANTIVERAM EM CÁRCERE PRIVADO, SENDO QUE LHE MANTIVERAM NO INTERIOR DO VEICULO PALIO, SENDO VIGIADO POR UM DOS ASSALTANTES, SENDO QUE O OUTRO SAIU COM A CARRETA CARREGADA E RETORNOU MAIS TARDE SEM A CARGA DE SOJA QUE HAVIA NA CARRETA, QUE A VITIMA RELATA AINDA QUE ENQUANTO ESTAVA RENDIDO CONSEGUIU PEGAR UM DOCUMENTO QUE HAVIA NO VEICULO DO SUSPEITO. APÓS ESTA GUARNIÇÃO SER INFORMADA DO OCORRIDO DE IMEDIATO COMEÇOU A DILIGENCIAR NO INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS DADOS OBTIDO NO DOCUMENTO QUE A VITIMA COLETOU, MOMENTO EM QUE FOI INFORMADA PELOS POLICIAIS LOCAIS, QUE ESTE INDIVIDUO ERA MORADOR DE DIAMANTINO E JÁ HAVIA PRATICADO DIVERSOS CRIMES NA REGIÃO, QUE NO MOMENTO RESIDIA NA CIDADE DE ARENÁPOLIS. APÓS ISSO FOI CONTACTADO A GUARNIÇÃO DE ARENAPOLIS, A QUAL APÓS DILIGENCIAS OBTEVE O PARADEIRO DO PRIMEIRO SUSPEITO, O

QUAL SE ENCONTRAVA EM UM HOTEL POR NOME DE PARANÁ, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO ALVES, BAIRRO VILA NOVA. CIDADE DE ARENAPOLIS, SENDO QUE PARA O LOCAL DESLOCOU A GUARNIÇÃO DE DIAMANTINO JUNTAMENTE COM A GU DE ARENAPOLIS, SENDO ENCONTRADO O PRIMEIRO SUSPEITO CONHECIDO POR NOME DE MANUEL GUIMARÃES DE MATOS JUNIOR, ALCUNHA DE JUNINHO, O QUAL SE ENCONTRAVA EM QUARTO NA COMPANHIA DA JOVEM MARIANA NUNES RODRIGUES, APÓS A ABORDAGEM FOI FEITO UMA BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS E UMA BUSCA NO QUARTO, POREM NADA FOI ENCONTRADO, DURANTE ENTREVISTA COM A JOVEM DE 18 ANOS MARIANA, A QUAL NOS INFORMOU QUE CHEGOU DE

RONDONÓPOLIS HÁ POUCOS DIAS, E QUE HAVIA OUVIDO O JUNINHO CONVERSAR AO TELEFONE COM O NILTON, ONDE OS DOIS COMBINAVAM UM SERVIÇO NO QUAL IRIAM ROUBAR UMA CARRETA CARRFGADA DE SOJA, APÓS ISSO OS COMPARSAS FORAM DORMIR EM DIAMANTINO NO DIA ANTERIOR AO ROUBO E QUE À ARMA NO ROUBO ESTARIA COM SEU COMPARSA NILTON, APÓS FOI INDAGADO O VULGO JUNINHO O QUAL RELATOU QUE NÃO IRIA SEGURAR SOZINHO E IRIA ENTREGAR TODO MUNDO INCLUSIVE TINHA PROVAS EM SEU CELULAR, ONDE HAVIA CONVERSADO COM O COMPRADOR DAS CARGAS ROUBADAS, NESTE MOMENTO COM AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO JUNINHO DESLOCAMOS NA CASA DE SEU COMPARSA, NO LOCAL CHAMAMOS PELO NILTON, O QUAL COMPARECEU COM SEU PAI,

MOMENTO EM QUE FOI INDAGADO SOBRE A ARMA DE FOGO E O VEICULO PALIO PRETO UTILIZADO PARA EFETUAR O ROUBO, MOMENTO EM QUE NOS INFORMOU QUE A ARMA ESTAVA EM SEU GUARDA ROUPA É PEDIU PARA SEU PAI PEGA-LA E O VEICULO O JUNINHO TERIA ESCONDIDO EM UMA FAZENDA SAINDO DE ARENAPOLIS. FAZENDA ALTOS DA SERRA. APÓS RECOLHER A ARMA DE FOGO COM 04 MUN. INTACTAS, DESLOCAMOS ATE A CITADA FAZENDA, LOCAL ONDE LOCALIZAMOS O VEICULO PALIO PRETO PLACA DTZ-2565 E A CHAVE COM O TIO DO NILTON, O QUAL NOS DISSE QUE ELES HAVIAM PEDIDO PARA DEIXAR UNS DIAS ATE QUE O JUNINHO REALIZASSE A VENDA DO VEICULO. AINDA EM POSSE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO SUSPEITO JUNINHO, O QUAL DISSE QUE A CARGA ROUBADA FOI ENTREGUE NO SECADOR EM DIAMANTINO PRÓXIMO AO C. VALE E QUE Havia NEGOCIADO COM O TITÃO UM DOS SÓCIOS DO SECADOR, O QUAL LHE PAGARIA R$ 20.000,00 MIL REAIS PELO MATERIAL ROUBADO
, QUE É DE COSTUME LEVAR ESSAS CARGAS ROUBADAS ENCOMENDADAS PELO TITÃO, AS QUAIS SÃO ENTREGUES EM DIAMANTINO, CUIABÁ, E OUTROS LUGARES
, DIZENDO AINDA QUE TINHA PROVAS EM SEU CELULAR, ONDE
SEMPRE MANTINHA CONTATO COM O TITÃO, NEGOCIANDO OS VALORES, LOCAIS DE ENTREGA E OUTROS DETALHES DO CRIME
, SENDO QUE A CARGA QUEM RECEBEU NO SECADOR DE MADRUGADA FOI UM OUTRO INDIVIDUO POR NOME DE DENIS, QUE OS TRANSPOR ES DESSAS CARGAS ROUBADAS SÃO FEITAS DE MADRUGADA, POIS A UMA MENOR MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS NAS RUAS. DIANTE DISSO
DESLOCAMOS ATE A RESIDÊNCIA DO OUTRO SUSPEITO POR NOME EDILSON BEIA VULCO TITÃO
, NO LOCAL CHAMAMOS POR SUA PESSOA, O QUAL DESLOCOU ATE A CALÇADA, LADO DE FORA DOS LIMITES DE SUA RESIDÊNCIA, MOMENTO EM QUE PEDIMOS QUE NOS ACOMPANHÁSSEMOS PARA ESCLARECER TAL SITUAÇÃO. EM RELAÇÃO AS PROVIDÊNCIAS, FORAM ADOTADAS, AS SEGUINTES MEDIDAS, FORAM TODOS ENCAMINHADOS A 9o CIPM DE DIAMANTINO PARA CONFECÇÃO DO BO, SENDO QUE OS CONDUZIDOS EDILSON BEIA E MARIANA NUNES RODRIGUES FORAM CONDUZIDOS SEM O USO DE ALGEMAS, SENDO ALGEMADO
SOMENTE OS CONDUZIDOS NILTON CARLOS DE LIMA E MANUEL GUIMARÃES DE MATOS JUNIOR, O QUAL POSSUI PEQUENAS LESÕES NO PL CAUSADO NO MOMENTO DE ALGEMA-LO,

OCASIONADO POR FICAR SE DEBATENDO PARA QUE NÃO FOSSE ALGEMADO
. (OBS) AINDA FOI INFORMADO PELA CONDUZIDA MARIANA QUE UM OUTRO INDIVIDUO POR NOME DE STALLONY LOURENÇO VANNI, MORADOR DE DIAMANTINO, PARTICIPOU DO ROUBO DE OUTRA CARRETA CARREGADA DE SOJA NA SEXTA FEIRA DIA 05/05/2017, CONFORME REGISTRADO PELO BO DE No 2017.1 SO7I14, E QUE POSSUI CONVERSAS EM SEU CELULAR QUE PODEM PROVAR, QUE TAMBÉM HAVIA CONVERSADO COM O VULGO JUNINHO, POIS SEU

CARRO HAYIA SIDO UTILIZADO NA FUGA, COROLA PRATA, PLACA HAN-2741 (...)”

A testemunha em juízo ratificou (Id. 7169840) o depoimento prestado anteriormente na fase inquisitiva asseverando que na oportunidade a vítima registrou boletim de ocorrência dando conhecimento a autoridade policial do ilícito ocorrido, tendo apresentado ainda, uma carteira de trabalho pertencente a
Manoel Guimarães,
que por descuido deixou dentro do veículo.

Relatou ainda, que após diligencias lograram êxito ao encontrar
Manoel Guimarães
e
Mariana
em um hotel na cidade de Arenápolis. Ato continuo,
Mariana
relatou ter ouvido uma conversa entre
Manoel
e
Nilton
acerca do roubo de uma carga em Diamantino.
Manoel,
inicialmente negou os fatos, mas, depois, confessou a prática delitiva admitindo neste interim, existir conversas entre os comparsas em seu telefone.

No mesmo sentido,
Nilton
informou que a carga roubada no armazém o apelante, reafirmando também a existência das conversas no telefone celular e que a prática delitiva vinha sendo reiterada nas cidades de Diamantino, Cuiabá e também na região.

Acerca dos fatos, a testemunha policial militar responsável pela prisão em flagrante,
Maycon David Zenetti
também reiterou em juízo as suas assertivas prestadas anteriormente, acrescentando ainda que o coacusado
Manoel
afirmou que receberia o montante de vinte mil reais pela carga roubada que teria sido encomendada pelo apelante.

O réu, de outro lado, invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio durante a fase inquisitorial. Em suas razões se limitou a negar a autoria do crime acrescentando que atua nesse ramo há muito tempo e que não colocaria seu trabalho em risco.

Desta feita, a negativa de autoria sustentada pelo apelante nas razões recursais, não deve sequer ser considerada como prova, pois não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a versão por ele apresentada.

No caso, não há que se falar em anemia probatória, porquanto restou devidamente comprovado por meio das mensagens de texto que o apelante é autor do crime e também que a prática delituosa é reiterada conforme assevera os depoimentos dos coacusados.

Conquanto o direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Ademais, o agente estatal foi seguro e uníssono em suas narrativas, em todas as oportunidades que que inquirido. A palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles, especialmente porque a narrativa amolda-se ao restante das provas produzidas, inclusive à confissão extrajudicial do acusado.

A presunção em abstrato a respeito da parcialidade no relato das testemunhas que participaram a apreensão não é devida, verificando-se que não foi apresentada qualquer razão para se duvidar daquilo que foi dito por eles. Aliás, o relato fidedigno a respeito das circunstâncias da prisão dá conta da veracidade das alegações.

Não há qualquer informação que demonstre possível interesse dos policiais em vê-lo prejudicado, de modo que, diante da clareza e firmeza dos relatos reproduzidos desde a ocorrência não fica dúvida sobre a prática do fato apontado na denúncia.

Estabelece o enunciado n.o 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Assim, diante deste cenário ora delineado, inexiste espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
razão pela qual se ratifica a condenação pelo delito de roubo.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Requer o órgão ministerial a reforma da sentença, a fim de que o apelante seja condenado pelo crime de associação criminosa armada descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal afirmando que há nos autos elementos suficientes para embasar uma decisão condenatória.

Ao analisar os autos, entendo, que tal pleito deve prosperar, pois ficou devidamente comprovado que o apelado e os coacusados
Manuel Guimarães
e
Nilton Carlos Stallony
pertenciam a uma associação criminosa, onde havia a união estável e permanente com a finalidade de cometer crimes de roubo de cargas na localidade.

A materialidade delitiva fora comprovada diante das conversas acostadas no auto de constatação de mensagens via SMS/MMS e pelos aplicativos Whatsapp e Messenger registradas nos aparelhos de telefone celular de
Edilson Beia
,
Manuel Guimarães
e
Nilton Carlos Stallony
, assim como a autoria.

Como asseverado anteriormente os depoimentos das testemunhas deram conta de que a prática delitiva, ou seja, o roubo de grãos, vinha sendo reiterada nas cidades de Diamantino, Cuiabá e também na região. Vejamos (Id. 7169840):

“haviam conversas no celular de Manoel, travadas com Edilson, a respeito de cargas roubadas que seriam entregues nas cidades de Diamantino, Cuiabá e também na região, deixando entrever que a conduta então apurada teria ocorrido outras vezes”
.

Das conversas extraídas dos telefones celulares é possível constatar o vínculo associativo do apelado com o coautor
Manoel
(Id. 7169833):

“No dia 1o de maio de 2017, às 20h34min MANOEL alertou EDILSON que naquela semana teria duas cargas, ao que EDILSON respondeu “pode deixar, deixa te ligo, amanhã”.
MANOEL insistiu que tudo deveria ser bem acertado, pois da outra vez perderam muito dinheiro por falta de local para descarregar.
EDILSON informou, então, que o descarregamento seria feito em um distrito de Rondonópolis e que ligaria para passar o endereço completo.

No dia 2 de maio de 2017, às 15h30min, MANOEL contatou EDILSON, informando que precisaria do endereço correto, pois estaria
“indo de novo” e seria preciso descarregar à noite, sem nota. EDILSON respondeu que providenciaria um barracão “particular”.

Nesse diálogo, MANOEL comentou o seguinte: “se fosse de noite teria todo dia, praticamente todo dia”, e disse:
“tem que ser um trem mais clandestino, mais rápido, que já chegue, pare e descarregue, entendeu?, um trem mais clandestino, rápido, que não precise de nota, que não precise de nada, um barracão por fora,
ajeite aí, moço, esse negócio de muita gente, não é bom também não, é um trem assim, clandestino, entendeu?

Ao que EDILSON respondeu que precisariam conversar pessoalmente, e no dia 03 de maio de 2017, pela manhã, marcaram o encontro.”

Sabe-se que no crime de associação criminosa, o núcleo do tipo penal é associarem-se (unirem-se, agregarem-se, juntarem-se, agruparem-se). A conduta típica consiste em associarem-se três ou mais pessoas, para o fim especifico de cometer crimes.

Nelson Hungria esclarece:

“Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum (...) reunião estável ou permanente (não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial”
(Comentários ao Código Penal – Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., 1959, pp. 177-178)

Assim, a associação criminosa deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas, para o fim específico de cometer crimes, pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas para a prática de crimes em geral.

Além disso, a caracterização da associação criminosa
não depende da existência de uma organização detalhadamente definida,
com hierarquia entre seus membros e a divisão previa das funções de cada um deles.

Cumpre destacar que apesar de o apelado não ter realizado o ato de subtrair a carga, este auxiliou materialmente os executores do crime, lhes forneceu instruções específicas e ainda recebeu o produto do roubo.

De mais a mais, os delitos de roubo majorado e associação criminosa são autônomos e independentes possuindo, cada qual, o seu próprio objeto jurídico, sendo certo que o delito de associação criminosa é crime de perigo abstrato e comum, enquanto o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas é de perigo concreto, voltando-se contra vítima determinada.

Nessa linha leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) admissível a possibilidade de punição pela associação em quadrilha ou bando, algo que ofende a sociedade, tratando-se de crime de perigo abstrato e comum juntamente com o roubo com causa de aumento, consistente na pratica por duas ou mais pessoas, delito que se volta contra determinada vítima e é de dano. Inexiste bis in idem, pois os objetos jurídicos são diversos, bem como a essência dos delitos”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 13 ed. revista dos Tribunais: Atlas, 2013, p.1.105).

Assim, entendo que a sentença fustigada merece ser reformada e, por conseguinte, condeno Edilson Beia pela prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Feitas essas considerações, passa-se a dosimetria do crime por
Associação Criminosa armada
(art. 288, parágrafo único do CP):

1a Fase:
no exame da culpabilidade verifico que o comportamento do condenado se apresentou reprovável, contudo, não se vislumbra motivo para uma censurabilidade com maior rigor. O réu não possui antecedentes. Não há elementos para aferição da conduta social nos autos. Quanto à personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

2a Fase:
ausentes agravantes ou atenuantes.

3a Fase:
Presente causa de aumento de pena prevista no parágrafo único, razão pela qual aumento na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Considerando a condição econômica do réu fixo a pena de multa fixada em 14 (quatorze) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES.

Tendo em vista que na sentença o recorrido foi condenado pelo delito contido no artigo 157,§2°, I, II e V, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa + 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa (associação criminosa armada); faço a unificação das penas aplicando o art. 69 (Concurso Material) do CP , ficando a pena final do apelado em
7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa pena que torno definitiva
.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, mantenho o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu como incurso no artigo 288, parágrafo único do Código Penal modificando a pena total pelo delito de associação e roubo para de 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa pena que torno definitiva, a ser cumprido em regime semiaberto; em contrapartida nego provimento ao recurso interposto por Edilson Beia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021